Tribunal: TJPA
Processo: 0814546-26.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814546-26.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: WERLESSON LUIZ SANTA BRIGIDA DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa.
direito penal. agravo em execução penal. indeferimento de livramento condicional. repetição de matéria já decidida em agravo anterior. não conhecimento do recurso.

i. caso em exame

1.Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o pedido de livramento condicional do apenado com base no histórico carcerário desfavorável e no não preenchimento dos requisitos subjetivos do art. 83, incisos III e IV, e parágrafo único, do Código Penal.

2.Matéria objeto do agravo já foi analisada e decidida em Agravo em Execução Penal nº 0814438-94.2024.8.14.0000, julgado por esta Corte, configurando repetição de pedido e matéria idêntica.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o presente agravo reúne condições de admissibilidade, considerando que as mesmas alegações já foram objeto de decisão judicial transitada em julgado.

iii. razões de decidir

4. Conforme jurisprudência consolidada, não se admite reiteração de pedido fundado em matérias já decididas por esta Corte, em respeito ao princípio da coisa julgada e à segurança jurídica.

5. Aplicação do art. 133, inciso X, do Regimento Interno do TJPA, que impede o processamento de recursos que constituam mera repetição de matéria já apreciada por órgão de composição mais ampla.

iv. dispositivo e tese

6. Agravo em Execução Penal não conhecido.

Tese de julgamento
: Recurso não conhecido por tratar-se de repetição de pedido já analisado em agravo anterior, sendo vedada a reiteração de matéria julgada por órgão competente.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 83, incisos III, IV e parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art. 133, inciso X.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023; TJPA, Agravo em Execução Penal nº 0814438-94.2024.8.14.0000, Rel. Desa. Vânia Lúcia Silveira, j. 03.12.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada entre os dias três e dez do mês de fevereiro

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto por
WERLESSON LUIZ SANTA BRÍGIDA DE SOUZA,
irresignado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém/PA, que, nos autos do Processo de Execução n.º 0059624-52.2015.8.14.0401, indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Em
razões recursais
(ID 21801662), a defesa aduz que o agravante alcançou o requisito objetivo para o livramento condicional em 06 de dezembro de 2023, havendo nos autos certidão carcerária atestando seu bom comportamento carcerário, sem registro de falta grave nos últimos 12 (doze) meses.

Salienta que o último registro de falta disciplinar data de 11/09/2021, ocorrida, portanto, há mais de 03 (três) anos.

Enfatiza que
“o indeferimento de livramento sob essa justificativa no presente caso, além de notório Bis in idem aplicado ao Agravante, já que continua sendo punido pelo mesmo fato – falta disciplinar – cometido há mais de 03 anos, sendo seu pleito de livramento condicional negado, também denota que o Juízo da Execução Penal adota uma postura de julgamento absolutamente inconsistente com a lógica jurídica do processo e ilegal.”

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja concedido ao Agravante o benefício do livramento condicional, cassando-se a decisão reprochada.

Pugna pela prequestionamento de toda a matéria aventada.

Em
contrarrazões
(ID 21801816), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo interposto.

Instado a se manifestar, o Juízo da Vara de Execuções Penais, por meio de decisão interlocutória (ID 21801816), manteve a decisão agravada.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveir
a, pronuncia-se pelo
“
conhecimento e improvimento
do Agravo em Execução.”
(Textual) (ID 22273630)

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos, tem-se que não há como se
conhecer do presente agravo
.

Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Capital/PA, que
indeferiu benefício do livramento condicional requerido em favor do apenado Werlesson Luiz Santa Brígida de Souza, em razão do histórico carcerário apresentado e do não preenchimento dos requisitos do art. 83, incisos III e IV e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

Ocorre que as alegações do agravante
já foram objeto do Agravo em Execução Penal nº 0814438- 94.2024.8.14.0000 anteriormente impetrado perante esta Corte de Justiça, e julgado na Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e seis dias do mês de novembro e finalizada aos três dias do mês de dezembro de 2024,
cujo Acórdão transcrevo abaixo:

“Ementa
: DIREITO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. HISTÓRICO CARCERÁRIO DESFAVORÁVEL E NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS SUBJETIVOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Execução Penal interposto contra decisão da Vara de Execução Penal de Belém/PA que indeferiu o pedido de livramento condicional com base em histórico carcerário desfavorável, registrando faltas graves e não preenchimento dos requisitos subjetivos exigidos pelo art. 83, III e IV, e parágrafo único do Código Penal Brasileiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante atende aos requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional, previstos no art. 83, III e IV, do Código Penal, em vista de seu histórico carcerário e conduta nos últimos 12 meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme a decisão de origem, o agravante ostenta registro de faltas graves e episódios de indisciplina ao longo da execução da pena, incluindo evasões e novo delito, fatos incompatíveis com o comportamento satisfatório exigido para o benefício.

4. O critério de análise do “bom comportamento” deve abranger o histórico carcerário como um todo, e não apenas o lapso temporal de 12 meses, conforme reforçado pela jurisprudência do STJ.

5. A certidão de bom comportamento, embora constante dos autos, não é vinculante para o magistrado, que deve considerar a conduta integral do apenado ao longo da execução da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo em execução conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão do livramento condicional, o bom comportamento carcerário deve ser avaliado globalmente ao longo da execução da pena, e não apenas com base nos últimos 12 meses, sendo o histórico carcerário desfavorável fator impeditivo ao benefício.”

“Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 83, III, IV e parágrafo único.”

“Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.970.217/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 24.05.2023.”

Mister
frisar que, na verdade, o presente Agravo em Execução Penal constitui
mera repetição
, vez que trouxe para análise as mesmas matérias do Agravo em Execução anterior,
não devendo assim, ser conhecido o presente feito.

Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ - 2ª TURMA DE DIREITO PENAL - AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROCESSO Nº 0006266-36.2019.8.14.0401 - COMARCA DE ORIGEM: Belém (Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém) AGRAVANTE: HAROLDO MONTEIRO FERREIRA (Defensoria Pública) AGRAVADO: A Justiça Pública Relatora: Desa. Vania Fortes Bitar - Vistos, etc. Trata-se de Agravo em Execução Penal manejado pelo apenado HAROLDO MONTEIRO FERREIRA em face da decisão do MM. Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém, ora agravado, nos autos do processo de execução penal nº 0006266-36.2019.8.14.0401, que indeferiu seu pedido de saída antecipada, sob argumento da ocorrência de situação emergencial em face da Pandemia de Covid-19, pelo fato de pertencer ao grupo de risco o da doença crônica (hipertenso) e idoso. Considerando que a matéria debatida no presente feito já foi apreciada pela Seção de Direto Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no julgamento do habeas corpus nº 0805286-61.2020.8.14.0000, sob minha relatoria, veiculando idêntica pretensão, ocasião em que foi, à unanimidade, conhecido o writ e denegada a ordem, conclui-se que se encontra prejudicado o julgamento do presente agravo, por tratar-se de reiteração de pedido já apreciado por órgão julgador de composição mais ampla, determinando-se o arquivamento do mesmo, com fulcro no art. 133, X, do Regimento Interno do TJEPA. À Secretaria para as devidas providências. Belém/PA, 16 de julho de 2020. Relatora VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA (TJPA - 2020.01550704-66, Não Informado, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-31, Publicado em 2020-07-31)

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É o voto.

Belém/PA, 03 de fevereiro de 2025

Desa
.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 10/02/2025